Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-56.2006.8.11.0033
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000482-56.2006.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE KARA JOSE - CPF: 048.287.208-04 (APELANTE), BRUNO CARRARA LIPORI - CPF: 084.360.919-22 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (APELANTE), PAULO DANIEL DE MEIRA - CPF: 206.729.421-00 (APELADO), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ, REP. PELO INVENTARIANTE GABRIEL KARA JOSÉ NETO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE TENDO POR OBJETO O MESMO IMÓVEL (OU PARTE DELE) – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – CONEXÃO DOS FEITOS POR PREJUDICIALIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PREJUDICADO
.

1- De acordo com o STJ, quando há
“conexão entre as demandas ou uma prejudicialidade externa, impõe-se a reunião dos processos, a qual deverá ocorrer no juízo em que preponderar a competência, que, no caso vertente, será a competência absoluta em detrimento da competência relativa.”

(STJ - AgInt no REsp: 1655993 RO). Neste caso, a Juíza da 1.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT não podia/devia ignorar a regra consubstanciada pelo artigo 58 do Código de Processo Civil, isto é, deixar de determinar a remessa do feito ao Juízo prevento – 2.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, para julgamento conjunto, pois há dependência entre as Ações, uma vez que a eventual declaração de posse justa e domínio do imóvel em relação ao Autor da Ação de Usucapião (Apelado), ensejará a necessária improcedência desta Ação Reivindicatória, que se funda no direito do proprietário (Requerido na Ação de Usucapião).

2- Reconhecida incompetência da Juíza sentenciante, imperiosa a declaração de nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juízo prevento para análise e julgamento da Ação Reivindicatória. Não é possível enfrentar o acerto ou desacerto da sentença recorrida, pois cabe ao Juízo
a quo
competente proceder à análise dos autos, momento após o qual será possível, caso necessário, a interposição de recursos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000482-56.2006.8.11.0033

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Ary Kara José
em virtude de sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em desfavor de
Paulo Daniel de Meira.

A Juíza extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV, do artigo 485, do CPC, ou seja, por constatar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em síntese, o Apelante almeja que a sentença seja anulada com o retorno dos autos à origem, ao argumento de que emendou a petição inicial e recolheu o valor das custas.

Contrarrazões no Id. 93251551, em que o Recorrido rechaça os fundamentos do Apelo e pugna pelo seu desprovimento.

Na primeira análise dos autos, verifiquei a existência de fortes indícios de que o imóvel objeto desta lide é o mesmo em disputa na Ação de Usucapião n.º 1610.19.2003.811.0033.

Ao consultar o andamento daquela Ação, contatei que naquele feito foi formulado acordo entre as partes, homologado por sentença em 04/12/2013; todavia, o Recorrido Paulo Daniel e Meira não integrou a transação e, por esse motivo, interpôs Recurso de Apelação.

O Apelo foi distribuído ao Desembargador Guiomar Teodoro Borges e provido, à unanimidade, pela Sexta Câmara Cível em 16/11/2016. A sentença de extinção do feito com resolução do mérito foi reformada, com a ordem de devolução dos autos à instância de origem para o regular processamento e manifestação de Paulo Daniel Meira.

Assim, intimei ambas as partes para informar se o imóvel objeto desta contenda tem relação com o discutido nos autos da Ação de Usucapião n.º 1610.19.2003.811.0033 e se existia interesse na remessa do feito ao Cejusc de 2.º Grau para a realização de audiência de conciliação, pois verifiquei a possibilidade de haver riscos de decisões conflitantes, nulidade processual e/ou prevenção, bem como porque a conciliação tem como escopo o princípio da voluntariedade.

Conforme se extrai do Id. 106859450 e 107120459, Apelante e Recorrido informaram que não tem interesse na realização de audiência de conciliação e confirmaram que o imóvel objeto desta Ação Reivindicatória também é objeto da citada Ação de Usucapião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO(PRELIMINAR DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, é incontroverso que o imóvel objeto desta demanda (ou parte dele) é o mesmo discutido na Ação de Usucapião ajuizada pelo Recorrido e outros, em 2003.

Naquela demanda, foi formulado acordo entre as partes, homologado por sentença em 04/12/2013; todavia, o Recorrido Paulo Daniel e Meira não integrou a transação e, por esse motivo, interpôs Recurso de Apelação.

O Apelo foi distribuído ao Desembargador Guiomar Teodoro Borges e provido, à unanimidade, pela Sexta Câmara Cível em 16/11/2016. A sentença foi reformada, com a ordem de devolução dos autos à instância de origem para o regular processamento e manifestação de Paulo Daniel Meira; contudo, a Ação ainda pende de julgamento.

Esta Ação Reivindicatória, por sua vez, foi ajuizada em 2006, e o Apelante almeja seu direito de sequela.

Embora os feitos não tenham sido apensados na instância de origem, é evidente a conexão decorrente da prejudicialidade externa entre as Ações.

Com efeito, há dependência entre as Ações, uma vez que a eventual declaração de posse justa e domínio do imóvel em relação ao Autor da Ação de Usucapião (Apelado), ensejará a necessária improcedência desta Ação Reivindicatória, que se funda no direito do proprietário (Requerido na Ação de Usucapião) contra aquele que entende ter posse injusta, não havendo falar em sua imissão na posse do referido imóvel.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVINDICATÓRIA. “ERROR IN PROCEDENDO”. DESAPENSAMENTO DE AÇÃO CONEXA. USUCAPIÃO. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O § 3º do art. 55 do CPC disciplina que: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. 2.
Tratando-se de ação reivindicatória e ação de usucapião ajuizadas em relação ao mesmo imóvel (ou parte deste), com a mesma causa de pedir remota, mostra-se evidente a possibilidade de decisões conflitantes, pois a eventual procedência da ação de usucapião impactará necessariamente na decisão final da ação revindicatória
. 3. Necessário se faz a reunião dos processos para julgamento uno, sob pena de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. 4. Preliminar acolhida. Sentença cassada
. (TJ-DF 00281556520158070018 DF 0028155-65.2015.8.07.0018, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 03/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Oportuna, também, a lição de Fredie Didier:

[...] a conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade
. (in: Curso de Direito Processual Civil, 2015).

De todo sabido que a conexão é matéria de ordem pública e, em assim sendo, não pode ser relevada pelo julgador ao segundo plano, sob pena de macular completamente a decisão. Isso porque, embora a conexão seja fato processual que, em regra, produz como efeito jurídico a modificação de competência relativa (art. 54, CPC), de acordo com o STJ, quando há
“conexão entre as demandas ou uma prejudicialidade externa, impõe-se a reunião dos processos, a qual deverá ocorrer no juízo em que preponderar a competência, que, no caso vertente, será a competência absoluta em detrimento da competência relativa.”

(STJ - AgInt no REsp: 1655993 RO 2017/0038723-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019).

No caso, a Juíza da 1.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT não podia/devia ignorar a regra consubstanciada pelo artigo 58 do Código de Processo Civil, isto é, deixar de determinar a remessa do feito ao Juízo prevento – 2.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, para julgamento conjunto, em especial porque desde a primeira manifestação do Recorrido nestes autos, houve a alegação de existência de conexão entre a Ação Reivindicatória e a Ação de Usucapião por ele ajuizada.

Ademais, a sentença recorrida foi proferida em 24/04/2021, muito tempo depois que a Sexta Câmara de Direito Privado reformou a sentença proferida na Ação de Usucapião e determinou a devolução dos autos à instância de origem para o regular processamento e manifestação de Paulo Daniel Meira.

Não se pode olvidar que a redação do § 1.º do artigo 55 é peremptória:
“Os processos de ações conexas
serão
reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”
E, neste caso, conforme já exposto, a sentença proferida na Ação de Usucapião há muito foi reformada e os autos retornaram ao Juízo da 2.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT e
ainda está pendente de julgamento
.

Assim, este feito deveria ter sido julgado pelo Juízo prevento, qual seja: o da 2.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, pois
“a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.”
(art. 58, CPC).

Em outras palavras, reconhecida incompetência da Juíza sentenciante, imperiosa a declaração de nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juízo prevento para análise e julgamento da Ação Reivindicatória.

Não é possível enfrentar o acerto ou desacerto da sentença recorrida, pois cabe ao Juízo
a quo
competente proceder à análise dos autos, momento após o qual será possível, caso necessário, a interposição de recursos.

Nesse sentido, transcrevo precedente deste Tribunal de Justiça, de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
- [...] -
CONEXÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA ANTES DA REIVINDICATÓRIA
- ARTIGO 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
QUESTÕES PREJUDICIAIS E ANTAGÔNICAS ENTRE AMBAS AS LIDES - EXISTÊNCIA DA CONEXÃO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNE
O
- ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA DECLARADA NULA
-
ERRO PALMAR INDISCUTÍVEL - RETORNO DO FEITO AO JUÍZO DE PISO PARA OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS ATINENTES A ESPÉCIE
. Se, embora o magistrado não tenha determinado a realização de audiência de conciliação e saneamento do feito, a que se refere o artigo 331 do Código de Processo Civil profere despacho apenas designando audiência para oitiva de testemunhas, não tendo a parte recorrido de tal decisão ocorre à chamada preclusão temporal e, de conseqüência, não mais pode ser revista posteriormente. Inteligência dos artigos 183 e 473 do Código de Processo Civil.
Patente se apresenta a conexão entre ação de usucapião e ação reivindicatória em relação ao mesmo imóvel e, de consequência, sendo que uma causa é prejudicial à outra, para evitar decisões conflitantes e tratando-se de questão de ordem pública, o magistrado tem obrigação de reunir ambos os feitos para uma decisão única. Se não o fez, preteriu uma solenidade formal que o Código de Processo Civil exige e, por consequência, sua decisão é nula
. O fato de a ação primeira (usucapião) ter sido dirigida contra o vendedor do imóvel é irrelevante, a rigor do prescrito no artigo 42 do Código de Processo Civil,
sobretudo demonstrado que a primeira ação (usucapião) foi distribuída quase dois anos antes da instauração do processo de reivindicação do mesmo bem imóvel. Sentença anulada para que o magistrado de piso prolate outra decisão em conjunto, erro palmar indiscutível
.
(TJ-MT - APL: 00067789120098110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2009, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2009).

Com estas considerações,
julgo prejudicado o Recurso de Apelação
e,
de ofício, casso a sentença
por vício de competência e determino o retorno dos autos à instância de origem para que esta Ação Reivindicatória seja distribuída ao Juízo prevento - 2.ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT - e apensada (associada) aos autos da Ação de Usucapião 1610.19.2003.811.0033, diante da conexão.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, diante do retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021